Tribunal: TJMT
Processo: 0016470-49.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0016470-49.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RONEY DE SOUZA LOPES - CPF: 779.325.791-04 (APELANTE), MARIANA DA CUNHA PEREIRA - CPF: 011.403.391-92 (ADVOGADO), PITTER JOHNSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 004.691.601-60 (ADVOGADO), GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 09.572.101/0001-01 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO EXEQUENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO PRINCIPAL CONCURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXTRACONCURSAIS. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença decorrente de ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com repetição de indébito e lucros cessantes, que reconheceu a natureza concursal do crédito principal e determinou sua habilitação no juízo da recuperação judicial das executadas, extinguindo o feito após a expedição da certidão de crédito, embora tenha reconhecido a natureza extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e (ii) se é juridicamente possível o prosseguimento do cumprimento de sentença nos próprios autos para a execução de honorários sucumbenciais reconhecidos como crédito extraconcursal, após o reconhecimento da natureza concursal do crédito principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
D
eclinado os motivos, à luz do conjunto-fático probatório dos autos, pelos quais concluiu o magistrado pela homologação parcial do crédito concursal, não há falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem crédito extraconcursal quando fixados por decisão judicial proferida após o pedido de recuperação judicial, pois seu fato gerador é a própria decisão que os estabelece, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação.

5. Não há impedimento jurídico ao prosseguimento do cumprimento de sentença nos próprios autos para a satisfação de parcela do título judicial reconhecida como crédito extraconcursal.

6. A extinção integral do cumprimento de sentença quando subsiste parcela executável do título judicial revela formalismo incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para autorizar o prosseguimento da execução para a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, arts. 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,

1043913-61.2025.8.11.0000; TJMT, 1013307-84.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0016470-49.2013.8.11.0041

APELANTE:
RONEY DE SOUZA LOPES

APELADOS:

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RONEY DE SOUZA LOPES contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido em face de GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. (proc. n. 0016470-49.2013.8.11.0041), julgou extinto o feito no que tange ao crédito concursal, em razão da novação operada pela concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c art. 924, III, do CPC, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua natureza extraconcursal, devem ser buscados pelos meios adequados.

Em suas razões, aduz nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, por diante da homologação do crédito concursal sem exposição da memória de cálculo, critérios utilizados e razão para divergir do cálculo apresentado pelo Apelante.

No mérito, afirma que a sentença incorre em contradição pois, embora reconheça a natureza extraconcursal dos honorários, extingue o instrumento processual apto à sua execução.

Argumenta que, por se tratar de crédito não submetido ao plano de recuperação judicial, a execução deveria prosseguir nos próprios autos do cumprimento de sentença.

Requer, assim, o provimento do recurso, com a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito em relação à verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 352216943).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por RONEY DE SOUZA LOPES contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido em face de GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. (proc. n. 0016470-49.2013.8.11.0041), julgou extinto o feito no que tange ao crédito concursal, em razão da novação operada pela concessão da recuperação judicial das demandadas, nos termos do art. 59 da Lei n. 11.101/2005 c/c art. 924, III, do CPC, determinando que os honorários advocatícios sucumbenciais, por sua natureza extraconcursal, devem ser buscados pelos meios adequados.

Conforme se extrai da sentença recorrida, após controvérsia acerca da natureza do crédito executado, o julgador singular reconheceu que o crédito principal — decorrente da condenação por danos materiais e morais — possui
natureza concursal
, porquanto derivado de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial das executadas, ocorrido em
23/02/2017
, determinando, assim, a atualização do débito até essa data e a
expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo universal da recuperação judicial
.

No mesmo
decisum
, o Juízo consignou que os
honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza extraconcursal
, pois a sentença que os fixou foi proferida em
02/08/2018
, portanto após o pedido de recuperação judicial. Apesar desse reconhecimento, determinou que a cobrança da verba honorária deveria ocorrer
por meios próprios
, extinguindo o cumprimento de sentença.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

Defende o Apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, ao argumento de homologação do crédito concursal sem exposição da memória de cálculo, critérios utilizados e razão para divergir do cálculo apresentado pelo Apelante.

Sem razão.

Da simples leitura da sentença, verifica-se que o julgador rejeitou os cálculos apresentados pelo Recorrente uma vez que este, ao ser intimado para apresentação de planilha atualizada do débito até a data do pedido de Recuperação Judicial das executadas, apresentou cálculo em descompasso com o comando judicial, atualizando o débito até novembro de 2024.

Outrossim, apontou que a parte demandada apresentou planilhas de cálculo, com a respectiva localização nos autos, esclarecendo os motivos pelos quais, à luz dos valores originários e dos termos iniciais e finais de incidência dos consectários legais, concluiu que os valores dos danos materiais e morais nelas indicados encontram-se corretos, afastando, lado outro, a concursalidade da verba honorária.

Como se vê, tendo o Juízo
a quo
declinado os motivos, à luz do conjunto-fático probatório dos autos, pelos quais concluiu pela homologação parcial do crédito concursal, n
ão se visualiza qualquer indício de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Superada a questão preliminar, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente para a execução dos honorários sucumbenciais, reconhecidos como crédito extraconcursal, após o reconhecimento da natureza concursal do crédito principal.

E, no ponto, razão assiste ao Recorrente.

Com efeito, a solução adotada pelo Juízo de origem — extinguir o processo e exigir a propositura de nova execução — revela-se incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da economia processual.

Ora, os honorários sucumbenciais em questão decorrem diretamente da sentença proferida no processo de conhecimento.

Conquanto não se ignore que o crédito principal deve ser habilitado no juízo universal da recuperação judicial, em observância à regra prevista no art. 49 da Lei n. 11.101/2005, tal circunstância não impede o prosseguimento da execução quanto à parcela extraconcursal, justamente por não se submeter ao regime concursal.

Logo, inexistindo qualquer óbice legal ao seu cumprimento no próprio processo em que foram fixados, é possível a continuidade do procedimento executivo para satisfação desse crédito.

Nesse sentido colaciono julgados deste Sodalício:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que determinou, de ofício, a remessa do Cumprimento de Sentença ao Juízo da recuperação judicial, sob o fundamento de que compete a este deliberar sobre a classificação e forma de satisfação do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão controvertida consiste em (i) definir se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial tem natureza extraconcursal; e (ii) determinar se o Cumprimento de Sentença pode prosseguir perante o Juízo da execução, independentemente da existência de recuperação judicial em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial se submetem ao plano de soerguimento, excluindo-se os constituídos posteriormente, que são extraconcursais. 4. O fato gerador dos honorários sucumbenciais é a prolação da sentença que os fixa, e não a data de ajuizamento da Ação ou da constituição do crédito principal. 5. Se a sentença que fixou os honorários foi proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial, a verba tem natureza extraconcursal, não se sujeitando ao plano. A existência de recuperação judicial em curso não impede o prosseguimento da execução de crédito extraconcursal, a qual deve tramitar no Juízo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença proferida após o deferimento do processamento da recuperação judicial tem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano de recuperação judicial. ___________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.02.2020, DJe 13.04.2020; STJ, REsp 2.151.530/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.10.2025, DJe 23.10.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 1.051. (N.U 1043913-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO E RECEBIMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO A razão de o crédito em questão não se submeter ao plano de recuperação judicial, tem em conta que, o marco estabelecido para sua inclusão no processo de recuperação judicial é o da data do fato gerador, que no presente caso, seu deu após o início do feito recuperacional. (N.U 1013307-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 24/09/2024)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença para satisfação da verba honorária sucumbencial, reconhecida como crédito extraconcursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026